Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-80.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000058-80.2021.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANTONIO GONCALVES FILHO Advogado(s): AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, QUE VEIO A ÓBITO APÓS SER ATINGIDO POR UM DISPARO DE ARMA DE FOGO E DIVERSAS “CORONHADAS” NA CABEÇA. FATOS QUE, APARENTEMENTE, OCORRERAM APÓS DESENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES. TESES RECURSAIS. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE ESTAR COMPROVADA DE PLANO, ESTREME DE DÚVIDAS, PARA QUE OCORRA ABSOLVIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL – O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA ESPÉCIE. QUALIFICADORAS QUE SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA PRONÚNCIA SE TOTALMENTE DISSOCIADAS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS FÓLIOS – CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA IN CASU. COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA NO CASO EM TELA. CONFIGURADO O STANDARD PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO NESTA FASE PROCESSUAL, O QUAL NÃO DEMANDA O MESMO NÍVEL DE CERTEZA QUE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Antonio Gonçalves Filho, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Entre Rios/Ba, Dr. Yago Daltro Ferraro Almeida, que o pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio consumado, qualificado pelo meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que na noite de 25.12.2020, no Povoado da Prata, Município de Entre Rios/Ba, o ora Recorrente ceifou a vida de Ueberton Almeida de Jesus, mediante disparo de arma de fogo e “coronhadas.” Colhe-se dos fólios, ainda, que os fatos ocorreram após um desentendimento entre autor e vítima, oriundo de uma discussão no “Bar do Caboré” – estabelecimento comercial de propriedade do ora Insurgente. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Ofertada e recebida a Exordial Acusatória, restou efetivada a regular instrução processual, sobrevindo a fustigada decisão de pronúncia. No referido pronunciamento judicial, o Magistrado a quo consignou que a materialidade do fato está comprovada pelo laudo necroscópico e os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo. Conclui, nessa senda, que diante do panorama delineado, “A apreciação do mérito não pode ser subtraída do Juízo Natural da Causa, que é o Tribunal do Júri.” Inconformado, o Réu manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, argumentando, em apertado resumo, a necessidade de absolvição sumária face ao reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pleiteando, noutra baila, a exclusão das qualificadoras impostas pelo decisum objurgado. 4. PARECER MINISTERIAL. O judicioso Parecer Ministerial, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Tânia Regina Oliveira Campos, opina pelo desprovimento do Recurso Stricto Sensu, considerando, em síntese, que, observado “o contexto probatório, tem-se que o pedido formulado pelo recorrente não merece prosperar, porquanto não se encontra presente nos autos prova segura e induvidosa de que ele agiu em legítima defesa, em face de erro plenamente justificado.” Noutra baila, salienta que “as qualificadoras do crime somente podem ser excluídas quando forem absoluta e manifestamente improcedentes, vale dizer, quando não ficar comprovada a sua ocorrência, não sendo esta, contudo, a realidade dos autos.” 5. PRONÚNCIA QUE NÃO MERECE CENSURA. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE REVELA. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. A jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri.” (AREsp n. 2.931.354/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 17/6/2025). Nesse sentido, tem-se que “A ausência de prova cabal da legítima defesa impede a absolvição sumária, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri.” (AgRg no HC n. 914.081/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 25/2/2025). Dito isto, bem pontuado pelo Douto a quo a existência de tese razoável, antagônica à legítima defesa, cabe ao Júri dirimir tal questão. Noutro giro, impende asseverar que “o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.” (AgRg no HC n. 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 27/6/2025). Dessa maneira, verificada a plausibilidade da motivação que reconheceu o uso de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima na empreitada delituosa sob comento, incontestável o envio da matéria ao Conselho de Sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000058-80.2021.8.05.0076, tendo como Recorrente Antonio Gonçalves Filho e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11